Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSORÇÃO DOS CRIMES DE FURTO E PORTE PELO DELITO DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal visa a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
2. Ao juízo revisional, é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, ainda mais em se tratando de decisão soberana do Conselho de Sentença.
3. O requerente não logrou demonstrar que sua condenação definitiva foi injusta ou errônea ao não reconhecer a aplicação do princípio da consunção, até porque, em todas as fases do processo, o réu negou a prática de todos os delitos, mas os jurados reconheceram a autoria e materialidade dos três crimes: homicídio qualificado, furto e porte ilegal de arma de fogo, afastando a tese absolutória com base no conjunto probatório que foi levado ao deslinde do Conselho de Sentença.
4. A decisão do Tribunal do Júri foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, encontrando-se o decisum coberto pelo manto da coisa julgada. É vedado ao Juiz ou ao Tribunal aplicar o princípio da consunção em relação aos crimes conexos ao crime de homicídio, se tal aplicação não foi reconhecida pelo Júri Popular, sob pena de violar a soberania dos veredictos.
5. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
6. Revisão criminal julgada improcedente.